Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701530-40.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FABIO ADELMAR PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o recorrente, desde a inadmissão do recurso especial pela decisão de ID 52084784, vem interpondo sucessivos e descabidos recursos, com nítido caráter protelatório. Contra a referida decisão, o recorrente interpôs agravo interno fora das hipóteses de competência desta Presidência, o que ensejou o não conhecimento da insurgência (ID no 54272271). Inconformado, o recorrente apresentou novo agravo interno, o qual não foi conhecido pela decisão de ID no 55716903. Na petição de ID no 55716903, o recorrente apresentou, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela decisão de ID 58458383. Irresignado, interpôs um terceiro agravo interno no ID 59638127. Consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos para o início da execução da pena” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1993800/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08/04/2022). E ainda: "os recursos manifestamente inadmissíveis acarretam a retroação da data do trânsito em julgado para o último dia do prazo para interposição do recurso admissível.” (AgRg no AREsp n. 2.376.780/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Dessa forma, desde a decisão que não conheceu do primeiro agravo interno, operou-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 52084784. Não obstante a advertência feita por este juízo na decisão de ID 58458383 (possibilidade de aplicação de multa por reiteração de recurso manifestamente protelatório), o recorrente, por meio do ID no 59638127, novamente interpõem agravo interno, o qual deve ser prontamente rechaçado, em razão do fenômeno da preclusão. Tal comportamento processual evidencia notório abuso do direito de recorrer, passível de reprimenda pelo Poder Judiciário, visto que viola diversos princípios constitucionais, notadamente o da ampla defesa e o da duração razoável do processo. Nos termos do artigo 139 do CPC: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; Ante o exposto, não conheço do agravo interposto no ID no 59638127, por ser manifestamente inadmissível, e, por ostentar claro intento protelatório, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81, §2o, ambos do CPC, aplico ao recorrente multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de novo sancionamento, em caso de reiteração. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010